Tribunal: TJDFT
Processo: 0716560-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0716560-72.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: FLAVIO ARQUES CAETANO FERREIRA PACIENTE: JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 344, caput, do Código Penal, e decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar. Alega o impetrante, em síntese, não haver situação de flagrância quanto ao crime de organização criminosa, uma vez que até o dia de sua prisão em flagrante, não havia sequer investigação em curso. Verbera não haver indícios de participação ou autoria do paciente em nenhum dos crimes a ele atribuídos, tanto que até o momento não foi oferecida denúncia. Defende, por fim, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, ao tempo em que requer a concessão liminar de liberdade provisória. O pedido liminar foi denegado (ID 26006097). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que foi revogada a prisão preventiva do paciente, e imposta medida cautelar de monitoração eletrônica, por decisão proferida em 28/05/2021 (ID 26061787). O impetrante requereu a desistência do presente habeas corpus em face do mesmo ter se tornado prejudicado ao fim que se destinava (ID 26091509). A douta Procuradoria de Justiça pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 26496232). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade, dando conta de que foi revogada a prisão preventiva, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado pelo impetrante, em petição de ID 26091509, com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Em seguida, arquive-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR